Tribunal: TJBA
Processo: 8002799-19.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002799-19.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLEITON SANTOS GOMES Advogado(s): ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA, MANOEL APRIGIO DA SILVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 41 DO CPP. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO É CRIME DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DESNECESSÁRIA A demonstração de efetivo dano ou risco à incolumidade pública. PRECEDENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. INACOLHIMENTO. ART. 3º DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DA LEI SOB A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR O DESCONHECIMENTO DA NORMA, ÔNUS ESTE QUE LHE INCUMBIA. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. afastamento. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Uma vez atendidos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, é inviável acolher a preliminar de inépcia da Denúncia, sobretudo em virtude de que "a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia" (STJ - AgRg no HC: 669817 RJ 2021/0163705-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022). 2. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, é crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo dano ou risco à incolumidade pública (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 510652 SP 2019/0139738-2, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020). 3. “A alegação de erro de tipo impõe àquele que a invoca o ônus de produzir prova cabal sobre a excludente. Se a defesa não se desincumbe deste mister, não há como se afastar o dolo da conduta do acusado, devendo ser mantida a condenação” (TJ-MG - APR: 00113805120198130249 Eugenópolis, Relator: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 24/05/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2023). 4. Demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003), impossível cogitar-se da absolvição do acusado por insuficiência de provas. 5. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, conforme preceitua a Súmula n.º 231 do STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002799-19.2021.8.05.0036 da Comarca de Caetité/BA, sendo Apelante CLEITON SANTOS GOMES, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.